Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. READAPTAÇÃO. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM EM DOBRO INVIÁVEL. SUPERPOSIÇÃO DE EXERCÍCIOS. NÃO CONFIGURADOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do tempo de serviço quando da sua readaptação e de reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação ordinária para reconhecer o tempo de serviço no período em que foi readaptada, direto à aposentadoria especial e percepção do abono permanência.
3. Recurso tempestivo adequado à espécie. Preparo regular (ID 41826968). Contrarrazões apresentadas (ID 41826975).
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal é a consideração do período em que a recorrente esteve readaptada exercendo funções típicas de magistério no interior da Escola Classe 18 de Ceilândia.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, afirmou que deve ser considerado o período trabalhado na Escola Classe 18, quando da sua readaptação por motivos de saúde, como de efetivo serviço de magistério, tendo direito à aposentadoria especial de professora. A autora exerceu a função de supervisora administrativa na referida escola no período de 01/05/2008 à 10/02/2011, período em que esteve readaptada, mas exerceu função pedagógica. Pontuou que a referida instituição é de Educação Básica, estando de acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96).
6. O STF dispôs na ADI 3772/DF que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e , ainda, a direção da unidade escolar. Pontuou também que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que a desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40 §5° e 201 §8°, da Constituição Federal de 1988. Cabe ressaltar que a Lei Distrital 5.105/2013 no seu art. 2° , inciso III, estabeleceu considerar-se professor da educação básica, o titular de cargo da carreira do magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas.
7. A Escola Classe 18 de Ceilândia atende os níveis e modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 09 anos e 4a Série, de acordo com as normas do Sistema de Ensino do Distrito Federal (ID 41826916 – pg. 08), sendo considerada de ensino básico.
8. Conforme Declaração de atuação de ID 41826913, dada pelo recorrido, a autora assumiu cargo comissionado de supervisor administrativo, em virtude da readaptação, no período de 20/06/2008 a 31/12/2010, desenvolvendo atividades pedagógicas de ensino e aprendizagem. Ora, a parte requerida, por meio da Secretaria de Educação, confirmou que a autora, no período de readaptação, exerceu atividade pedagógica e auxiliou na realização de tais atividades. Assim, se enquadrou na função de magistério dada pela ADI 3772/DF e pela Lei Distrital 5.105/2013, fazendo jus ao percebimento de aposentadoria especial nos termos dos arts. 40 §5° e 201 §8° da Constituição Federal. Neste aspecto, em virtude da declaração do próprio órgão Distrital de Educação, a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido e reconhecer, como exercício do magistério, o período em que esteve readaptada por motivos de saúde, na Escola Classe 18 de Ceilândia, devendo este ser considerado no cômputo para fim de aposentadoria e o direito ao abono de permanência.

9. Não é possível a contagem do tempo de serviço de magistério em dobro quando do exercício de atividades simultâneas em mais de uma unidade (superposição), como pretende a autora na planilha de Id. 41826800, fl. 2. Não há direito à aposentadoria tampouco ao recebimento de abono permanência, porquanto não comprovado o exercício de atividade de magistério por mais de 25 anos, configurando a aposentadoria especial.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o tempo de serviço quando de sua readaptação na Escola Classe 18, entre 20/06/2008 a 31/12/2010, como de efetivo serviço de magistério.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.